Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. PROVA PERICIAL REQUERIDA E INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
3. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
4. O julgamento antecipado de mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando reconhecidos os efeitos da revelia ou a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.